Tribunal: TJES
Processo: 5005831-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005831-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VYRGINIA DAL COL CAMUZZI DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005831-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: VYRGINIA DAL COL CAMUZZI DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1762207, por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos da “Ação de Modificação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas c/c Revisão de Alimentos” ajuizada por E. D. S. em desfavor de V. D. C. C. e P. D. C. C. (menor impúbere) reconheceu a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o Processo nº 0007241-23.2020.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 1762200) o Parquet pugna pela reforma da decisão alegando a incompetência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o feito, haja vista a inexistência de prevenção do Juízo em razão do julgamento do Processo nº 0012731-94.2018.8.08.0035.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de ID 1811739.

Contrarrazões (ID 1967973) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 01 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira: Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005831-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: VYRGINIA DAL COL CAMUZZI DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1762207, por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos da “Ação de Modificação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas c/c Revisão de Alimentos” ajuizada por E. D. S. em desfavor de V. D. C. C. e P. D. C. C. (menor impúbere) reconheceu a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o Processo nº 0007241-23.2020.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 1762200) o Parquet pugna pela reforma da decisão alegando a incompetência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o feito, haja vista a inexistência de prevenção do Juízo em razão do julgamento do Processo nº 0012731-94.2018.8.08.0035.

Pois bem. Para melhor situar a controvérsia, impõe-se uma breve digressão dos fatos relacionados ao presente caso.

Conforme se denota dos autos, em abril de 2018 a parte V. D. C. C. ajuizou “Ação de Divórcio Consensual” em face de E. D. S. (Processo nº 0012731-94.2018.8.08.0035), no âmbito do qual as partes ajustaram acordo versando sobre pensão alimentícia, guarda do filho menor de idade e partilha dos bens, acordo este devidamente homologado em sentença pelo MM Juiz da 2ª Vara de Família de Vila Velha. A sentença transitou em julgado e os autos foram devidamente arquivados.

Em sequência, no mês de maio de 2020, a parte E. D. S. ajuizou “Ação de Modificação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas c/c Revisão de Alimentos” em face de V. D. C. C. e P. D. C. C. (Processo nº 0007241-23.2020.8.08.0035), objetivando a revisão de várias cláusulas constantes do acordo celebrado nos autos do processo citado no parágrafo anterior.

Esta ação, por sua vez, foi sorteada e distribuída para o Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos para o Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha.

Este último proferiu decisão reconhecendo sua competência e declarando-se prevento para o julgamento do processo principal, sob o fundamento de que a competência para o julgamento da revisional de alimentos é do Juízo que fixou o referido encargo (alimentos). É contra esta decisão que o Ministério Público Estadual ora recorre.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a ação de modificação de cláusula de guarda, convivência ou alimentos não deve ser distribuída por prevenção à ação de divórcio consensual quando esta já se encontra arquivada.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE A AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL QUE JÁ HAVIA REGULAMENTADO VISITAS AOS FILHOS MENORES. PROCESSO JÁ JULGADO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há relação de acessoriedade entre a ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de visitas com a anterior ação de divórcio consensual, que já havia regulamentado visitas aos filhos menores. 2. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, razão porque deve ser obedecida a regra da livre distribuição e, assim, reconhecida a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para conhecer, processar e julgar a ação em que exarada a decisão agravada (CPC, art. 55, § 1º e Súmula nº 235 do STJ. 3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001319-21.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ: 22/09/2020)

Tal entendimento, ademais, encontra-se em consonância com o disposto no artigo 55, §1º do Código de Processo Civil, bem como na Súmula nº 235 do STJ, in verbis: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que o Processo nº 0012731-94.2018.8.08.0035 foi devidamente arquivado desde a data de 04/09/2018, ou seja, antes do ajuizamento do Processo nº 0007241-23.2020.8.08.0035.

Assim, entendo que deve ser obedecida a regra da livre distribuição no presente caso, o que denotaria competência da 1ª Vara de Família de Vila Velha para processar, apreciar e julgar o processo principal.

Destaco que tal entendimento é corroborado pelo Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2842464), que assim opinou:

“[...] entendo que a vara competente para processar e julgar a demanda revisional é a 1ª Vara de Família de Vila Velha. Explico.

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 55, caput, que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Contudo, nem sempre esse critério será suficiente para identificar a necessidade de reunião. Assim, é possível que haja o julgamento conjunto de demandas, mesmo quando não lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir, bastando que haja o risco de decisões conflitantes. Se há risco de resultados conflitantes, há sempre de ser reconhecida a conexão.

Nesse sentido estabelece o parágrafo 3º do referido dispositivo legal: “§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A reunião dos processos é essencial para que se evite decisões conflitantes. Todavia, se um dos processos já foi julgado não há razão para reunião desses, como pretendeu a magistrada que declinou da competência. Dessa forma, o próprio parágrafo primeiro do artigo 55 do CPC estabelece que as ações não serão reunidas se uma delas já houver sido sentenciada: “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

A ação acessória é aquela que depende de uma ação principal, da qual é subsidiária e com ela colabora, sendo processada e julgada no mesmo juízo daquela e de forma simultânea. No caso vertente, é cristalino que a Ação de Alimentos e a Ação Revisional são independentes, uma vez que a primeira não complementa a segunda. A propósito, a primeira ação – que fixou os alimentos – já teve seu fim. [...]

Destaco ainda a redação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

A aludida súmula se aplica ao presente caso, uma vez que a demanda anterior, onde foram fixados os alimentos, já foi julgada e arquivada desde a data de 04/09/2018, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual não há como entender pela acessoriedade entre elas.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de que o processo de origem tramite perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha.”

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o processo de origem tramite perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE A AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REVISÃO DE ALIMENTOS COM ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL QUE JÁ HAVIA REGULAMENTADO VISITAS AOS FILHOS MENORES E FIXADO ALIMENTOS. PROCESSO JÁ JULGADO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação de modificação de cláusula de guarda, convivência ou alimentos não deve ser distribuída por prevenção à ação de divórcio consensual quando esta já se encontra arquivada. 2. De acordo com a Súmula nº 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.